Tribunal: TJDFT
Processo: 0725716-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA.
1. Nos termos do artigo 101, §1°, do Código de Processo Civil, contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, estando o recorrente dispensado do recolhimento das custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.
2. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana do artigo 5°, LXXIV, da Constituição Federal e do artigo 99, § 3o do Código de Processo Civil.
3. Os documentos colacionados aos autos demonstram que a pessoa jurídica agravante não está desenvolvendo suas atividades comerciais, bem como possui débitos diversos, o que demonstra sua insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, restando manifestos elementos que evidenciam os pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
4. Agravo de instrumento provido para conceder a gratuidade de justiça.